Tribunal: STF
Processo: Rcl 60553
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0010661-40.2016.5.03.0011.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    A reclamante afirma que o título executivo é inexigível, pois fundamentado em entendimento declarado inconstitucional pelo STF (ilicitude da terceirização da atividade-fim – ADPF 324) em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que atrairia a aplicação do tema 360.



    Assevera que “tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra o Banco Itaú na data 08/05/2019 e aplicado os seus efeitos tão somente com relação ao Banco, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra a Reclamante” (eDOC 1, p. 17).



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Edson de Matos Ribeiro Junior ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. (eDOC 27, id: 71fdeac2) 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau (eDOC 29, id: 9a813dc0). 



    Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, nos termos da seguinte ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. À luz dos artigos 2º e 3º, da CLT, bem como do entendimento consubstanciado no item I, da Súmula 331, do C. TST, a contratação de trabalhador para o exercício de função intrinsecamente ligada à atividade-fim da tomadora dos serviços, mediante a integração da parte hipossuficiente à dinâmica organizativa e operacional (subordinação estrutural), caracteriza a ilicitude da terceirização, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora”. (eDOC 19)



    A reclamante interpôs recurso de revista em face do referido acórdão, ao qual foi negado seguimento. (eDOC 22, id: 75905c1f)



    O Banco Itaú interpôs agravo de instrumento, o qual, contudo, foi julgado prejudicado, em razão da renúncia à solidariedade em relação a esta parte, ato que foi homologado pelo TRT3, em 6.2.2019, prosseguindo-se o processo em relação a ora reclamante. (eDOC 26, id: 613b7d30)



    Durante a fase de cumprimento da decisão, a reclamante opôs embargos à execução alegando a inexigibilidade do título executivo em razão do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE 958.252, os quais foram julgados improcedentes. (eDOC 28, id: 6190eced) 



    Seguiu-se, então, a interposição de agravo de petição defendendo as mesmas teses aduzidas nos embargos à execução. O TRT da 3ª Região não conheceu do apelo por falta de garantia do juízo. Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. SEGURO GARANTIA INEFETIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. A garantia do juízo consiste em pressuposto indispensável à admissibilidade dos embargos à execução e, por conseguinte, do agravo de petição nos termos do art. 884 da CLT, verbis: ‘Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.’ Na presente hipótese, o agravo de petição interposto pela executada não desafia conhecimento, por falta de garantia do juízo. (eDOC 18, id: aab5dbcd)



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, tendo em vista a inaplicabilidade, pela autoridade reclamada, do entendimento firmado pelo STF na ADPF 324 em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. O acórdão proferido no tema 360 restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20.8.2018, DJe 19.3.2019)



    Ao apreciar o referido tema da sistemática da repercussão geral o STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 



    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    No caso dos autos, ao contrário do assentado pela ato reclamado, verifico que o trânsito em julgado da ação trabalhista ocorreu em data posterior ao julgamento da ADPF 324, pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    Isso porque, conforme relatado, após a interposição do recurso de revista, foi formulado pedido de renúncia da solidariedade com relação ao Banco Itaú, homologado pelo Tribunal reclamado.



    Cumpre registrar que a renúncia à solidariedade com relação a um dos litisconsortes unitários opera duplo efeito. Um material, haja vista que a partir desse momento a parte remanescente passará a responder por todo o ônus do processo, e outro processual, já que é a partir da homologação da renúncia que se opera a cisão do litisconsórcio.



    Além disso, nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de litisconsórcio unitário, “os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar” (art. 117).



    Assim, conclui-se que a homologação da renúncia repercute diretamente na esfera de direitos do réu remanescente, motivo pelo qual apenas a partir dessa decisão é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a ora reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista que a homologação da renúncia pelo TRT3 ocorreu em 6.2.2019 (eDOC 26, id: 613b7d30) e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30.8.2018, não subsiste o fundamento do ato reclamado para inobservância do tema 360 da sistemática repercussão geral.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 “não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 58535 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E ADPF 324. OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO NÃO VERIFICADA. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar de forma conjunta a ADPF 324 e o RE 958.252, fixou entendimento a revelar lícita terceirização de atividade-fim ou meio. Ficou explicitado, pela maioria, que a decisão adotada não afeta automaticamente pronunciamentos transitados em julgado, ficando permitida, contrario sensu, a desconstituição na via apropriada. 2. Formada a coisa julgada no processo originário em momento anterior à decisão prolatada nos paradigmas, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não implica desrespeito ao decidido pelo Supremo. 3. Mostra-se inadequado discutir, na via estreita da reclamação, considerados os limites próprios, eventual desacerto quanto à certificação do trânsito em julgado na origem. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 56192 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.6.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a inexigibilidade do título judicial e, assim, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente